Tribunal: TJMT
Processo: 49858-87.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
13/02/2020 DrCalc / EasyCalc- Cálculos financeiros e judiciais pela web

Cálculo de Atualização Monetária
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo Processo No: 8049858-48.2018.811.0001
Valor Nominal
R$ 4.000,00
Indexador e metodologia de cálculo IGP-M - (FGV) - Calculado pro-rata die.
Período da correção 30/10/2018 a 9/1/2020
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 8/3/2018 a 9/1/2020
Multa (%) 10 %
Honorários (%) 15 %
Dados calculados
Fator de correção do período 436 dias 1,058298
Percentual correspondente 436 dias 5,829800 %
Valor corrigido para 9/1/2020 (=) R$ 4.233,19
Juros(672 dias-22,40000%) (+) R$ 948,24
Multa (10%) (+) R$ 423,32
Sub Total (=) R$ 5.604,75
Honorários (15%) (+) R$ 840,71
(=)
Valor total
R$ 6.445,46
Retornar Imprimir
...
drcalc.net/correcao2.asp?descricao=Processo+N%BA%3A+8049858-48.2018.811.0001&valor=4000%2C00&diainiSelect=30&mesiniSelect=10& 1/1